Tribunal: STF
Processo: HC 209626
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 701.137/PE, assim ementado (eDOC 7):



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (TENTADO E CONSUMADO). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE. DEMORA PARA A APRECIAÇÃO DO RESE. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.



    II - No que pertine à tese da Defesa acerca da ocorrência de fragilidade probatória, mormente no que tange à ausência de indícios de autoria, tenho que maiores incursões acerca da quaestio demanda aprofundado exame de material fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.



    III - Quanto ao aventado excesso de prazo para a formação da culpa, da análise dos autos, levando em consideração a prisão preventiva decretada, em 19/4/2017, efetivamente cumprida, em 07/08/2019, verifica-se, na hipótese, que a tramitação processual transcorre dentro da razoabilidade de tempo esperada, todavia marcada por suas particularidades, haja vista a gravidade concreta da conduta atribuída à pluralidade pessoas, 5 (cinco) réus, sendo que o feito exige rito diferenciado, qual seja, a submissão ao júri popular, ressaltando o eg. Tribunal de origem que "não se pode esquecer a complexidade do feito, que conta com pluralidade de acusados – 05 (cinco) no total –, realizações de perícias, oitiva de diversas testemunhas, dentre outras circunstâncias que justificam certa dilação no andamento processual", havendo que se considerar, ainda, a situação atípica de estado de pandemia de COVID-19, que, desde o mês de março de 2020, tem interferido nos os trâmites processuais, não havendo qualquer elemento que evidencie a desídia dos órgãos estatais na condução feito, razão pela qual não se vislumbra, por ora, o alegado constrangimento ilegal suscetível de provimento do presente recurso.



    IV - No que tange à irresignação do Agravante quanto à existência de delonga para o julgamento do Recurso em sentido estrito, in casu, considerando a competência desta Corte para análise da existência de constrangimento ilegal perpetrado pela instância precedente, não verifico, por ora, a ocorrência de demora exacerbada na apreciação do recurso, eis que o feito, ainda, tramita dentro da razoabilidade esperada, haja vista que a eg. Corte de origem tem empreendidos esforços, a fim de atribuir regularidade ao seu processamento, sendo que o recurso foi autuado naquela Corte, em 19/5/2021, havendo que se considerar, outrossim, a situação atípica de pandemia de COVID-19, que, conforme ressaltado acima, tem interferido nos trâmites processuais.



    V - No que toca, especificamente, aos requisitos da segregação cautelar, da análise detida do v. Acórdão objurgado, verifico que quaestio não foi apreciada pela eg. Corte de origem; desse modo a falta de exame, quanto à matéria, pela instância precedente, impede a manifestação desta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    VI - No que concerne à pretensão de imposição de medidas alternativas à prisão, in casu, não verifico a existência de qualquer elemento a autorizar modificação da conclusão das instâncias ordinárias, porquanto a impossibilidade de imposição das medidas cautelares alternativas restou suficientemente motivada, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, bem como em atenção ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Nesse sentido.



    VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.



    Agravo regimental desprovido.



    Alega-se, em suma, que: a) o constrangimento ilegal decorre do excesso de prazo na formação da culpa, bem como da ausência absoluta de indícios de autoria, que desautorizam a prisão cautelar e a decisão de pronúncia; b) o recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia foi interposto em 12.3.2020 e sequer foi distribuído no TJPE; c) a prisão preventiva data de 13.3.2017 e jamais foi revista; d) a pronúncia do paciente está fundada unicamente em prova inquisitorial.



    À vista do exposto, pugna-se pela revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas.



    As informações foram prestadas pelo Juízo da Primeira Vara do Tribunal do Júri da Capital/PE (eDOC 13 e 16), bem como pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (eDOC 20).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De início, observo que o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão monocrática exarada pelo relator, enfrentando as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 7, p. 17-18):



    “[…]



    Reafirmo: Quanto ao aventado excesso de prazo para a formação da culpa, da análise dos autos, levando em consideração a prisão preventiva decretada, em 19/4/2017, efetivamente cumprida, em 07/08/2019, verifica-se, na hipótese, que a tramitação processual transcorre dentro da razoabilidade de tempo esperada, todavia marcada por suas particularidades, haja vista a gravidade concreta da conduta atribuída à pluralidade pessoas, 5 (cinco) réus, sendo que o feito exige rito diferenciado, qual seja, a submissão ao júri popular, ressaltando o eg. Tribunal de origem que "não se pode esquecer a complexidade do feito, que conta com pluralidade de acusados – 05 (cinco) no total –, realizações de perícias, oitiva de diversas testemunhas, dentre outras circunstâncias que justificam certa dilação no andamento processual", havendo que se considerar, ainda, a situação atípica de estado de pandemia de COVID-19, que, desde o mês de março de 2020, tem interferido nos os trâmites processuais, não havendo qualquer elemento que evidencie a desídia dos órgãos estatais na condução feito, razão pela qual não se vislumbra, por ora, o alegado constrangimento ilegal suscetível de provimento do presente recurso.



    Dessa foram, faz-se necessário asseverar que o feito estaria seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário.



    No que tange à irresignação do Agravante quanto à existência de delonga para o julgamento do Recurso em sentido estrito, in casu, considerando a competência desta Corte para análise da existência de constrangimento ilegal perpetrado pela instância precedente, não verifico, por ora, a ocorrência de demora exacerbada na apreciação do recurso, eis que o feito, ainda, tramita dentro da razoabilidade esperada, haja vista que a eg. Corte de origem tem empreendidos esforços, a fim de atribuir regularidade ao seu processamento, sendo que o recurso foi autuado naquela Corte, em 19/5/2021, havendo que se considerar, outrossim, a situação atípica de pandemia de COVID-19, que, conforme ressaltado acima, tem interferido nos trâmites processuais.”



    Com efeito, a negativa de seguimento pelo STJ não merece reproche.



    Depreende-se dos autos que o ora paciente foi denunciado, juntamente com outros quatro corréus, pela prática de dois homicídios qualificados, um tentado e o outro consumado. As prisões preventivas, determinadas ainda na fase policial, foram mantidas por ocasião do recebimento da denúncia (12.5.2017).



    Após a decisão de pronúncia (18.02.2020), as defesas de Denilson Moreira da Silva, ora paciente, José Roberto de Farias e Tancredo Miternis Teixeira Lobo interpuseram recurso em sentido estrito, o que ocasionou o desmembramento dos autos originais com relação ao demais acusados.



    De acordo com as informações prestadas pelo TJPE, em 03.05.2021, foi proferida decisão de sustentação da pronúncia e pela manutenção da prisão preventiva do paciente e dos demais acusados.



    No que diz respeito ao trâmite do recurso em sentido estrito e à prisão cautelar dos acusados, as informações prestam os seguintes esclarecimentos (eDOC 20, p. 4-5):



    […] 



    Após cumprimento de todos os trâmites processual de cumprimento de sentença para alguns réus, desmembramento de autos para os acusados JOSÉ ROBERTO DE FARIAS, TANCREDO MITERNIS TEIXEIRA LOBO e o Paciente DENILSON MOREIRA DA SILVA e realização de sessão de julgamento para outros dois acusados MARCOS ANTÔNIO DA SILVA MELO e CLÁUDIO DA SILVA MELO, na data de 19/05/2021, os autos aportaram neste Tribunal de Justiça, onde foram autuados sob o nº. 0000631-61.2021.8.17.0000 (0560903-4), sendo distribuídos à relatoria do Desembargador Alexandre Guedes Alcoforado Assunção, perante a 4ª Câmara Criminal.



    Em 09/06/2021, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação.



    Parecer da Procuradoria de Justiça em matéria criminal apresentado em 19/07/2021.



    Na data de 22/09/2021, o Desembargador Alexandre Guedes Alcoforado Assunção determinou a redistribuição do feito ao subscritor do presente, por prevenção, nos termos do art. 141 do Regimento Interno do TJPE.



     Finalmente, após os trâmites administrativos, em 05/10/2021, os presentes autos foram recebidos neste Gabinete, encontrando-se conclusos para relatório.



    Informo, ainda, que, assim que possível, será dada a devida prioridade ao julgamento da insurgência, com a inclusão do feito em pauta.



    Comunico, também, que, em 29/09/2021, a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, sob a minha relatoria, dentre tantos outros, julgou o Habeas Corpus nº. 0007699-28.2021.8.17.9000, interposto pela defesa do Paciente DENILSON MOREIRA DA SILVA, entendendo, à unanimidade de votos, pela denegação da ordem e, consequência, pela legalidade de sua prisão cautelar, ficando o acórdão assim ementado:



    ‘EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NA VIA ESTREITA DO WRIT. MATÉRIA APRECIADA NO JULGAMENTO DOS HC’S N° 0482875-7 E N° 0492143-3. FATO NOVO NÃO COMPROVADO. EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO. ALEGAÇÃO SUPERADA. PACIENTE PRONUNCIADO. SÚMULA 21 DO STJ. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PELA DEFESA. PLURALIDADE DE RÉUS. PANDEMIA DO COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.



    I – A via estreita do writ não comporta aprofundamento em matéria fático-probatória para fins de afastar a autoria imputada ao Paciente. Inteligência da Súmula 80 deste Tribunal de Justiça.



    II – Ademais, conforme consulta ao Judwin, já foram impetrados dois habeas corpus em favor do Paciente (HC’s n° 0482875-7 e 0492143-3), nos quais foi reconhecida a presença de indícios de autoria. Por sua vez, o Impetrante não provou a ocorrência de fato novo, deficiência instrutória que leva ao não conhecimento do writ nesse ponto.



    III – Os prazos processuais não podem ser vistos como barreiras intransponíveis, mas, sim, devem ser considerados sob a ótica da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.



    IV – Uma vez encerrada a instrução referente à primeira etapa do processo, com a prolação de decisão de pronúncia, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, se ainda não há data designada para o julgamento do Paciente pelo Conselho de Sentença, tal fato se deve à interposição, pela própria defesa, de recurso em sentido estrito.



    V – Não se pode esquecer, ainda, a complexidade do feito, que conta com pluralidade de acusados – 05 (cinco) no total –, realizações de perícias, oitiva de diversas testemunhas, dentre outras circunstâncias que justificam certa dilação no andamento processual. E, como se sabe, parte do retardo existente deveu-se à situação excepcionalíssima da pandemia do Covid-19, que terminou por gerar suspensão de prazos e de expedientes presenciais, dificultando, por certo, o impulsionamento do feito, de modo que não há falar em ofensa ao princípio da razoabilidade.



    VI – Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.



    Decisão unânime.’ (grifos acrescentado)”



    As informações prestadas noticiam, ainda, que os corréus Marcos Antônio da Silva Melo e Cláudio da Silva foram submetidos ao Tribunal do Júri em 26.02.2021 e condenados.



    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128.833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08.09.2015, grifei). 



    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103.385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08.02.2011, grifei). 



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    Na espécie, extrai-se dos autos que a prisão preventiva do paciente, decretada em 19.4.2017, mas efetivamente cumprida em 7.8.2019, foi mantida por meio de decisão exarada em 3.5.2021, bem como por julgado do TJPE, ocorrido em 29.9.2021.



    Da situação fática evidenciada, não depreendo, por ora, excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. O transcurso do tempo, embora destoe do ideal, revela-se razoável e proporcional às intercorrências do processo e às suas peculiaridades.



    Como se sabe, a pluralidade de réus, com defensores distintos, a natureza dos delitos que lhes são imputados, o desmembramento dos autos, a interposição de recursos, são circunstâncias que podem implicar maior delonga no andamento da ação penal e dos processos incidentais, tendo em vista a complexidade do feito.



    Nesse sentido:



     



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006). 3. Revogação da prisão preventiva ante a configuração de excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação. Réu preso preventivamente desde outubro de 2016. 4. Impossibilidade. A complexidade da ação penal – que envolve vinte e nove réus, além de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas – foi devidamente justificada pelo STJ e pelas instâncias precedentes. 5. Súmula 691/STF. Não houve apreciação do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça quando da impetração do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 175017 AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.10.2019)



     Habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico internacional de drogas (art. 35 c/c art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Intimação da Defensoria para a sessão de julgamento do recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça. Não ocorrência. Feito que independe de pauta para ser julgado (art. 91, I, do RISTJ). Ausência de manifestação expressa sobre o interesse de realizar sustentação. Alegado cerceamento de defesa não caracterizado. Precedentes. Excesso de prazo na formação da culpa. Inexistência. Complexidade do feito demonstrada. Precedentes. Ordem denegada. 1. Consoante entendimento da Corte, não havendo pedido de sustentação oral da Defensoria Pública, a falta de intimação para a sessão de julgamento não suprime o direito da defesa do recorrente de comparecer para efetivar essa sustentação (RHC nº 116.173/RS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/9/13). 2. A situação retratada nos autos não encerra situação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, tendo em conta a complexidade do feito, evidenciada pelo pluralidade de réus, vale dizer, 12 (doze) nacionais e estrangeiros, com defensores distintos. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunha” (HC nº126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16). 4. Ordem denegada. (HC 134.904/SP, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 05.10.2016)



    Por fim, observo que, apesar da alegação de ausência de indícios de autoria aptos a embasar a decisão de pronúncia, o impetrante deixou de juntar cópia da referida peça processual, documento indispensável à aferição da ilegalidade ora aventada.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada.



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). 



    No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente